Tribunal: CARF
Processo: 19515.000623/2004-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000623/2004-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.538 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
GUARACATUBA IMOVEIS PROPRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
RECEITAS
OMITIDAS.
LANÇAMENTO
ALBERGADO
PELO
PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. CABIMENTO.
O procedimento de verificações obrigatórias não se estende para apuração de
tributos não escriturados, relativos a períodos não cobertos pelo procedimento
fiscal, cabendo nessa hipótese a denúncia espontânea pelo oferecimento à
tributação de receitas omitidas. Somente a ciência ao contribuinte acerca do
tributo e período objetos da ação fiscal retiram-lhe a espontaneidade.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PIS E COFINS. SISTEMÁTICA CUMULATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE
RECEITAS FINANCEIRAS. NÃO CABIMENTO.
O faturamento do contribuinte no período dos fatos geradores limitava-se à
receita bruta decorrente do produto da venda de bens nas operações de conta
própria e do preço dos serviços prestados, não cabendo, portanto a incidência
dessas contribuições sobre receitas financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000623/2004-42
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000623/2004-42

Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
procedente em parte as impugnações aos lançamentos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS), referentes aos anos-calendário de 1999
a 2003.
Pela clareza e concisão do relatório da decisão recorrida, reproduzo-o, para em
seguida adotá-lo:
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados, em 22/03/2004, os
autos de infração de IRPJ (fls. 179/183), para os anos-calendário 1999 a 2003,
PIS (fls. 188/190), COFINS (fls. 195/197) e CSLL (fls. 201/203), para o ano-
calendário de 1999; e COFINS (fls. 593/596), PIS (fls. 1006/1009) e CSLL (fls.
1480/1482), para os anos-calendário 2000 a 2003, em razão de omissão de
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e em razão da constatação
de divergências entre os valores declarados e os escriturados e pagos,
totalizando R$ 3.545.715,99, incluídos multa de ofício e juros de mora
calculados até 27/02/2004.
Os autos do processo n° 19515.000675/2004-19, referente à COFINS, os de n°
19515.000676/2004-63, relativo ao PIS e o d e n " 19515.000677/2004-16 da
CSLL, dos anos-calendário 2000 a 2003, foram anexados ao presente processo
fiscal, de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Reflexos, para julgamento
único, nos termos da Portaria da Secretaria da Receita Federal n° 6.129/05.
Conforme o Termo de Constatação de Irregularidades N° 01, de fls. 162/165, o
contribuinte teria deixado de oferecer à tributação, em sua declaração de
rendimentos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica referente ao exercício
financeiro de 2000, ano-calendário 1999, receitas financeiras, provenientes dos
rendimentos de aplicações financeiras, os quais foram contabilizados em vários
códigos, conforme cópia do razão anexadas aos autos do presente.
Informou o autuante que ao realizar o procedimento de Verificações
Obrigatórias, determinado pela Portaria COFIS n° 34/2003, constatou também,
que nos anos-calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003, as receitas financeiras
contabilizadas conforme comprovam as cópias de seus livros razão daqueles
anos-calendário, também não foram submetidas à tributação.
O contribuinte foi cientificado em 29/03/2004, nos próprios autos de infração e
apresentou, em 27/04/2004, as impugnações de fls. 208/242, 599/634,
1012/1047 e 1486/1521 com as seguintes razões de defesa.
Aduz que teria efetuado, em 27/02/04, os recolhimentos dos tributos devidos a
título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos aos anos-calendário de 2000 a
2003, no valor de R$ 1.918.789,48, calculados no sistema SICALC com juros e
multa de mora, conforme comprovam as anexas cópias autenticadas dos
DARFs, ... , procedimento não adotado em relação a 1999, uma vez que este,
sim, encontrava-se sob fiscalização federal.
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000623/2004-42

Acrescenta que os tributos referentes ao 4o trimestre de 2003 (IRPJ, PIS,
COFINS e CSLL) teriam sido recolhidos de novembro de 2003 a janeiro de
2004, sem incidência de multa e juros de mora no caso do IRPJ e da CSLL, pois
teriam sido pagos tempestivamente.
Afirma ainda que, em 28/02/2004, teria procedido à retificação das DIPJs dos
anos-calendário de 2000 a 2002 e das DCTFs dos quatro trimestres dos anos de
2000 a 2003.
Alega que após tais fatos, adveio a presente autuação na qual, apesar da
fiscalização reconhecer expressamente que esta se referia apenas ao ano
calendário de 1999, constam valores decorrentes de ausencia de tributação de
receitas financeiras dos anos calendários de 2000 a 2003, procedendo-se aí a
apuração da base de cálculo para autuação, pautada no critério de
amostragem, apesar de tais valores terem sido comprovados pelas copias dos
livros razão desses anos calendários e efetivamente pagos.
Diz que o critério usado para o lançamento, seria de notoria impropriedade, não
se justificaria que o agente fiscal insista em não reconhecer pagamentos feitos e
constitua créditos tributários já pagos e correspondentes a períodos outros que
não os fiscalizados, cobrando, ademais, multa de oficio, o que também é
descabido.
Afirma que, reconhecendo devidos os tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS)
incidentes sobre as receitas financeiras relativas ao exercício de 1999, este sim
sob fiscalização, houve por bem a Impugnante efetuar seu recolhimento no
prazo de 30 dias da autuação, com juros de mora calculados até 30/04/04,
conforme atestam as anexas cópias autenticadas dos Darfs correspondentes, de
acordo, todavia, com os valores apurados pela já citada Auditoria com base
nos respectivos extratos bancários; valores estes, ressalte-se, que totalizam
montante superior ao ora exigido pela fiscalização para este período.
Alega, ainda, que :
- seria indevida a exclusão da espontaneidade para os débitos exigidos fora do
ano de 1999;
- no presente caso, a exigência teria sido constituída com adoção apenas das
informações contábeis, e para a apuração do efetivo acréscimo patrimonial em
decorrência das aplicações financeiras seria essencial que se analisasse os
extratos bancários, para comprovar as receitas efetivamente recebidas, bem
como as respectivas retenções na fonte;
- a fiscalização teria ignorado os extratos bancários, baseando-se
exclusivamente nas demonstrações contábeis, e procedeu à presente autuação,
considerando apenas esse indício como apto a justificar a exigência;
- restaria demonstrado que a correta forma de apuração dos fatos geradores
objeto da presente autuação seria a verificação dos extratos bancários, ora
anexados à presente impugnação, que elidiriam o indício em que a autuação se
baseia;
- não procederia a exigência de juros de mora nos termos em que foram fixados.
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000623/2004-42

Em sessão de 03 de julho de 2017, a 5a Turma da DRJ/SPOI julgou os lançamentos
procedentes em parte, por meio de acórdão assim ementado:
NULIDADE. VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. EMISSÃO DE MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF) SOMENTE PARA A LAVRATURA DE AUTO
DE INFRAÇÃO. É improcedente a alegação de nulidade e cancelamento do Auto por
conta do exame feito à guisa de verificações obrigatórias, de um dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, autorizadas em mandado de
procedimento fiscal emitido para outro tributo federal.
MPF. VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. O lançamento de tributo, decorrente de
verificações obrigatórias - correspondência entre os valores declarados e os valores
apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, independe da
emissão de MPF-Complementar, quer para ampliar o período de apuração previsto no
MPF-F, quer para alterar o tributo ou contribuição, pois o MPF-F autoriza aquelas
verificações para os últimos cinco anos, tanto para tributos como para contribuições
sociais do PIS, da COFINS e da CSLL.
PROCEDIMENTO FISCAL. DÉBITOS NÃO DECLARADOS. EXCLUSÃO DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal por
parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá pagar, até o vigésimo dia
subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
espontâneo.
O pagamento efetuado no curso do procedimento fiscal não tem condão de afastar o
lançamento de ofício, mormente quando se tratar de débito não declarado.
BASE DE CÁLCULO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Constado erro na apuração do
montante de receitas financeiras auferidas, bem assim no total de imposto de renda
retido na fonte sobre elas incidentes, deve-se proceder às correspondentes correções na
base de cálculo do tributo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A utilização da taxa SELIC
para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja aplicação não cabe aos
órgãos do Poder Executivo deliberar.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS. A procedência do
lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ implica a manutenção
das exigências fiscais dele decorrentes.
Após ciência da decisão, em 28/05/2012 (e-fls. 2156), foi interposto recurso (e-fls.
2165/2195), em 21/06/2012, que consiste especialmente na impossibilidade da incidência do PIS
e da COFINS sobre as receitas financeiras, e na indevida aplicação de multa de ofício “sobre os
valores extemporaneamente recolhidos à título do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, ante a
inexistência de procedimento fiscal específico para os exercícios de 2000, 2001, 2002 e 2003”.
É o relatório.

Voto
Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000623/2004-42

Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Da Delimitação da Lide
As questões objeto da lide se circunscrevem aos valores dos lançamentos
lastreados na inclusão das receitas financeiras nas bases de cálculo do PIS e da COFINS do
período de 1999 a 2003; e à multa com o percentual de 75% aplicada aos lançamentos dos
tributos referentes aos período de 2000 a 2003, não se aplicando às exigências de IRPJ e CSLL
relativas ao ano de 1999 por já estarem definitivamente constituídas.
Do Mérito.
Informa a Recorrente que declarou e recolheu os valores objeto das exigências
referentes aos períodos de apuração dos anos de 2000 a 2003 de forma espontânea, e como tal
reclama pela aplicação da multa no percentual de 20% em vez da multa de ofício de 75% sobre
os valores principais dos tributos lançados (e-fls. 2183/2195).
O procedimento fiscal tratou especificamente do período de apuração relativo ao
ano de 1999, bem como de verificações obrigatórias da correspondência entre os valores
relativos aos tributos declarados e os apurados em sua escrituração contábil e fiscal nos últimos
cinco anos, conforme se pode extrair do seguinte campo do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF):

Em relação aos períodos sobre os quais reclama a aplicação da multa de mora,
assim dispôs a autoridade fiscal em seu Termo de Constatação de Irregularidade:
1.2 — Através do procedimento de Verificações Obrigatórias, determinado pela Portaria
COFIS no 34/2003, apuramos também, que nos anos calendários de 2000, 2001, 2002 e
2003, as receitas financeiras, contabilizadas nas suas contas contábeis mencionadas no
sub item 1.1 acima, conforme comprovam as cópias de seus livros razão desses anos
calendários, as quais também fazem parte integrante deste Termo de verificação Fiscal;
que as mesmas também não foram submetidas à tributação.
Importante registrar que embora o MPF representasse um instrumento de controle
administrativo e de transparência da ação fiscal para o sujeito passivo, especialmente quanto aos
dados dos servidores incumbidos da fiscalização e da supervisão da ação fiscal, a sua emissão
impunha ao auditor fiscal a obrigação das denominadas verificações obrigatórias, baseada na
necessidade de se evitar que simples diferenças entre valores escriturados e declarados,
normalmente por erro do sujeito passivo, viessem a não ser constituídas como créditos tributários
em face da decadência.
Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000623/2004-42

Somente no Termo de Intimação Fiscal no 04 (e-fls. 128), de 26/08/2003, ficou
patente a solicitação dos documentos referentes aos anos de 2000 a 2003 com o objetivo de se
realizarem as verificações obrigatórias, sendo que nos três termos de prosseguimento da ação
fiscal posteriores, datados de 13/10/2003, 10/12/2003, e 21/01/2004, a comunicação ao sujeito
passivo foi clara no sentido de que a ação fiscal se restringia ao período de apuração do ano de
1999 (e-fls. 129/131). Confira-se:
Termo de Intimação Fiscal no 04
Com o objetivo de realizar as verificações obrigatórias do Mandado de Procedimento
Fiscal, acima mencionado, informar as receitas auferidas no período compreendido
entre 01.01.199 a 31.07.2003, conforme demonstrativo anexo.
Termo de Prosseguimento de Ação Fiscal
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal , e, com base nos arts.
904, 907, 910, 911, 927 e 938 do Decreto n. 3.000/99, ( Regulamento do Imposto de
Renda — RIR/99), e, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n.
08819000 — 2002-4451, COMUNICAMOS ao contribuinte acima qualificado o
prosseguimento da ação fiscal realizada em seus livros e documentos fiscais referentes
ao IRPJ ano calendário de 1999.
No caso em tela, a autoridade fiscal identificou receitas financeiras que não foram
oferecidas à tributação em relação aos períodos objeto dos lançamentos (de 1999 a 2003), e à luz
somente desse fato, sem adentrar nas questões acerca da validade ou não das verificações
obrigatórias, constata-se, de plano, que tal exame foi além da simples checagem entre o tributo
declarado e o apurado na escrituração fiscal e contábil, uma vez que alcançou receitas que não
compuseram a base de cálculo dos tributos escriturados, revelando, em verdade, que a apuração
não foi efetuada pelo sujeito passivo, mas sim pela autoridade fiscal, situação essa que exige
intimação específica relativa ao tributo e ao período de apuração para fins de quebra da
espontaneidade.
Todavia, enxergo que a necessária intimação para validação dos lançamentos,
relacionada à ampliação do procedimento fiscal para os anos de 2000 a 2003, somente ocorreu
por meio Termo de Intimação Fiscal no 05, em 05/03/2004, seis dias após o sujeito passivo ter
procedido ao recolhimento e à declaração dos tributos referentes àqueles anos. Veja-se o teor do
Termo de Intimação:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal , e, com base nos arts.
904, 907, 910, 911, 927 e 938 do Decreto n. 3.000/99, ( Regulamento do Imposto de
Renda — RIR/99), e, Portaria COFIS n. 34/2003, com relação ao procedimento de
verificações obrigatórias, e, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n.
08819000— 2002-4451 9 1, fica o contribuinte INTIMADO a, no prazo de 10 (dez),
dias úteis contados do recebimento desta, a apresentar a esta Fiscalização, o que abaixo
segue:
1 — Apresentar Cópias de suas contas contábeis escriturados em seus livros razões
no período de 01.01.2000 a 31.12.2003, a saber, contas de "Receitas Financeiras" ,
"Ooutras Receitas" e conta de " Impostos a recuperar, no que refere ao Imposto
de Renda retido na Fonte das aplicações financeiras, compreendidos no período
em questão;
2 — Apresentar documentação hábil, comprobatória, fornecida pelas Instituições
Financeiras, (Informe de Rendimentos e Retenção do Imposto de Renda Retido na
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000623/2004-42

Fonte, das receitas financeiras e retenção do IRRF, das contas mencionadas no item 1
acima;
3 — Preencher Demonstrativos, da Contribuição, PIS e para a COFINS, e das receitas
financeiras, para o ano calendário de 2003, conforme modelos anexos, E, para constar e
surtir os efeitos legais, lavramos o presente termo, em 03 (três) vias de igual forma e
teor, assinado pelo(s) Auditor(es) Fiscal(is) da Receita Federal e pelo contribuinte ou
seu representante legal, que neste ato recebe uma das vias
Sobre a necessária indicação expressa do período fiscalizado no Termo de
Intimação e sobre os limites do procedimento de verificações obrigatórias, assim foi ementado o
Acórdão no 9101-002.224, sessão de 03/02/2016, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
MULTA DE OFÍCIO SOBRE VALORES CONFESSADOS NO PAES AO ABRIGO
DA ESPONTANEIDADE. NÃO CABIMENTO. Para fins de exclusão da
espontaneidade, a indicação do tributo, do período e da matéria deve ser expressa,
o que não ocorreu no presente caso (ADI SRF no 05/2002). Além disso, os débitos de
IRPJ em questão não foram apurados no contexto de um procedimento de
"verificações obrigatórias", que consistiria no simples cotejamento entre os
"valores de IRPJ" constantes da escrituração e os "valores de IRPJ" declarados.
Não há como sustentar que a menção às "verificações obrigatórias" no MPF
produziu o efeito de excluir a espontaneidade do contribuinte em relação a
aspectos da "apuração" do IRPJ que vão muito além daquele tipo de
procedimento fiscal.
Em conclusão, diante dos fatos ora expostos, há que se reconhecer a ocorrência da
denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN, devendo ser afastada a multa de ofício
aplicada nos lançamentos referentes aos períodos de 2000 a 2003.
Em relação às exigências do PIS e da COFINS, tendo em vista que a apuração do
IRPJ e da CSLL foi realizada pela sistemática do lucro presumido nos anos de 1999 a 2003,
sujeitou-se a Recorrente à incidência cumulativa dessas contribuições, motivo pelo qual se
irresigna contra a adição das receitas financeiras à sua receita bruta para formação da base de
cálculo.
Nessa questão também entendo que não devem subsistir os lançamentos, uma vez
que no regime cumulativo, consoante o art. 3o da Lei no 9.718/98, o faturamento compreende a
receita bruta, que é composta tão somente das receitas previstas no art. 12, do Decreto-Lei
no1.598/77, cuja redação, no período dos fatos geradores em análise, limitava àquelas
decorrentes do produto da venda de bens nas operações de conta própria e do preço dos serviços
prestados. Logo, uma vez que as receitas financeiras aqui analisadas não compõem o
faturamento, é de se concluir pelo cancelamento das exigências de PIS e de COFINS.
Não por outro motivo foi revogado o parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
pela Lei no 11.941/2009, já que, como é sabido, a decisão do Excelso Pretório contida no
Recurso Extraordinário no 390.840 declarou a inconstitucionalidade daquele parágrafo
que ampliava o leque de receitas consideradas na composição da receita bruta tal como as
receitas financeiras de instituições não financeiras.
Desta forma, uma vez que as questões objeto da lide se circunscrevem aos valores
dos lançamentos lastreados na inclusão das receitas financeiras nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS do período de 1999 a 2003; e à multa com o percentual de 75% aplicada aos
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000623/2004-42

lançamentos dos tributos referentes aos período de 2000 a 2003, restarão mantidas apenas as
exigências de IRPJ e CSLL relativas ao ano de 1999 por já estarem definitivamente constituídas.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital